Tribunal: TJDFT
Processo: 0718448-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVA DIGITAL. IMAGENS DO INSTAGRAM DA EXECUTADA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA ATIPICIDADE DOS MEIOS DE PROVA. PLEITO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com vistas à reforma da r. decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença, indeferiu os pedidos de tramitação sigilosa do feito e condenação da Agravada por litigância de má-fé, em razão da juntada aos autos de imagens obtidas no Instagram da Executada/Agravante.

2. As imagens foram publicadas na rede social da Executada/Agravante, que possui mais de 1.500 (mil e quinhentos) seguidores, estando, portanto, acessíveis a um grande número de pessoas, muito maior, inclusive, do que a quantidade daqueles que, potencialmente, teriam acesso a elas dentro do processo.

3. Inexiste a alegada ofensa a direitos de imagem, pois a prova eletrônica ou digital é admitida pelo art. 369 do CPC/15, que positiva o Princípio da Atipicidade dos Meios de Prova, tendo as imagens sido obtidas de forma lícita e juntadas aos autos com o fito de demonstrar o exercício de atividade remunerada pela Executada/Agravante, o que se mostra plausível em sede de Cumprimento de Sentença.

4. A juntada das fotografias não é capaz de fundamentar a tramitação do processo em segredo de justiça, não se enquadrando nas hipóteses previstas no art. 189 do CPC/15 como exceções ao Princípio da Publicidade dos Atos Processuais, atualmente consagrado nos artigos 5o, LX, e 93, IX, da Constituição Federal.

5. A atuação da Exequente/Agravada não se amolda a qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, como caracterizadoras da litigância de má-fé.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.